Tribunal: TCU
Processo: 026.710/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 945/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.710/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiana Rodrigues Pontes Bezerra (XXX.801.429-XX); Gustavo Henrique da Silva (XXX.129.329-XX); Joao David Goes Junior (XXX.604.179-XX); Jose Castelani (XXX.593.019-XX); Marcos Ferreira da Costa (XXX.359.499-XX); Matheus Henrique Silva Bandeira (XXX.513.949-XX); Olinda de Oliveira Goncalves (XXX.577.049-XX); Osmar Estecanela Filho (XXX.796.799-XX); Rejane Kerne da Silva (XXX.851.069-XX); Thaila Monique Cordeiro Costa Granero Ramos (XXX.385.239-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.